Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

2. Inexiste a contradição referente ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois sequer foi objeto de exame em virtude do recurso não ter sido conhecido por falta de interesse recursal.

3. Recurso não provido.